Tribunal: TJPA
Processo: 0801348-08.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801348-08.2020.8.14.0049

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS BENEDITO FERREIRA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. SERVIDOR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. AUFERIMENTO PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO.

1
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Restituição de Contribuições Previdenciárias Indevidas após aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu à restituição de valores excedentes de contribuição previdenciária descontados do autor, observada a prescrição quinquenal, e ao pagamento de indenização por danos morais, mais honorários advocatícios arbitrados na ordem de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.;

2
Não se pode imputar ao órgão previdenciário a responsabilidade pelo excesso de contribuição previdenciária descontada de servidor inativo, integrante da folha de pagamento do órgão de lotação. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida sobre o pleito de indenização por dano moral;

3
Sendo certo que o órgão previdenciário auferiu os valores retidos a título de contribuição previdenciária, importa perquirir a efetiva existência de descontos excedentes para apurar a ocorrência de enriquecimento ilícito na espécie, já que reconhecida a licitude dos descontos em face de inativos e pensionistas. Inteligência da ADI 3128;

4
A base de tais descontos tem previsão no §18 do art. 40 da CF, que fixa como tal o quanto superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, no mesmo percentual fixado para os servidores titulares de cargos efetivos;

5
O percentual aplicável aos servidores e pensionistas estaduais tem previsão na Lei Complementar Estadual nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado, a qual, sob as alterações da Lei Complementar Estadual nº 49/2005, fixou o percentual de 11% para ativos e inativos nos incisos I e II de seu art. 4º. Com a edição da Lei Complementar nº 128/2020, em 14/1/2020, que alterou dispositivos da LC nº 39/2002, o art. 84 passou a prever os descontos previdenciários em tela na ordem percentual de 14%. Portanto, tais percentuais devem ser aplicados nas respectivas vigências legais;

6
A apuração concreta das diferenças postuladas reclama o cômputo, ano a ano, da diferença entre o limite dos proventos previstos para o regime especial e os valores percebidos pelo apelado, sendo devida a restituição diante das cifras em confronto no caso concreto;

7
Sendo ilíquida a sentença, incide a regra do inciso I do §4º do art. 85 do CPC, que prevê a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios na fase de liquidação. Assim, deve ser alterada a sentença, para excluir tal arbitramento da condenação;

8
Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer e dar parcial provimento à apelação, bem como alterar a sentença de ofício.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
(Id. 14763094) contra
sentença
(Id. 14763093), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação de Restituição de Contribuições Previdenciárias Indevidas após aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais proposta por LUÍZ BENEDITO FERREIRA FRANÇA, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu à restituição de valores excedentes de contribuição previdenciária descontados do autor, observada a prescrição quinquenal, e ao pagamento de indenização por danos morais, mais honorários advocatícios arbitrados na ordem de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, o apelante suscita sua ilegitimidade passiva na lide. No mérito, aduz que, sendo o autor servidor da Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC), competia a este órgão a remessa dos autos do processo de aposentadoria contendo as informações detalhadas à devida análise para fins previdenciários, não sendo sua responsabilidade a retenção dos valores cobrados. Assenta que a contribuição previdenciária é decorrente do caráter contributivo e solidário da previdência, sendo descontada também dos proventos segundo reconhecido pelo STF no julgamento da ADI nº 3128. Defende a taxação diferida dos inativos somente a partir do ato formal de concessão da aposentadoria, a despeito da demora do processo no órgão de origem. Sustenta a ausência do dever de indenizar, diante do mero dissabor suportado na hipótese de reconhecimento do direito, ao que acrescenta que o apelado não comprovou o prejuízo, pelo que indevida a condenação. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados ou a compensação de valores eventualmente já pagos e a redução do quanto objeto da condenação indenizatória.

Contrarrazões sob o Id. 14763097, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo com a majoração da condenação em honorários para 20% sobre o valor da condenação.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público (Id. 15448900) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta contra
sentença
que, nos autos da Ação de Restituição de Contribuições Previdenciárias Indevidas após aposentadoria c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) declarar prescritos os débitos relacionados aos descontos de contribuição previdenciária sobre proventos da parte autora ocorridos anteriormente a 16/12/2015;

b) condenar o requerido a restituir ao requerente os valores a título de contribuição previdenciária que foram descontados em quantia superior ao disposto em Lei, a contar de janeiro de 2016, sobre os quais incidirá correção monetária pelo IPCAE desde o momento em que foram descontados e juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), desde a citação.

c) condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sobre os quais incide correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da presente decisão até o seu efetivo pagamento;

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC.”

Ilegitimidade passiva

A sentença afastou a preliminar em epígrafe, suscitada sob o fundamento de que os atos preparatórios à aposentadoria, que contemplam o detalhamento dos valores percebidos e descontados do servidor, são de competência da SEDUC, sendo do Estado do Pará a legitimidade passiva na lide.

Importa pontuar que parte da demanda pretende o ressarcimento dos valores descontados, que foram auferidos pelo IGEPREV. Isto, por si só, já denota razão suficiente para integrar passivamente o processo no ponto relativo ao ressarcimento.

Já o pedido indenizatório formulado visa à apuração de responsabilidade administrativa. Neste ponto, observados os contracheques (Id. 14763006/ 14763072) carreados aos autos, contemplativos de todo o período abarcado pela pretensão deduzida, confirmo que o apelado é servidor inativo, aguardando a finalização do processo de aposentadoria, e percebe seus vencimentos pela folha de pagamento da SEDUC.

Nesta conjuntura fática, não se pode imputar ao IGEPREV a responsabilidade pelos descontos excessivos reclamados, já que é a SEAD a responsável pela consentânea retenção.

Posto isto, impõe-se o acolhimento da preliminar no tocante à pretensão indenizatória somente.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença para acolher parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva.

Restituição de contribuições
previdenciárias

Na origem, informa o autor que é servidor efetivo estadual lotado na SEDUC, tendo protocolizado o pedido de aposentadoria no ano de 2012 (Processo nº 526644/2012). Contudo, a portaria de concessão do pedido de afastamento das atividades só fora expedida no ano de 2019 (DIOF-6/3/2019). Assevera que, não obstante haver optado pelo afastamento, o réu continuou a realizar os descontos previdenciários, que considera excessivos tendo em conta que já foram descontados R$ 70.121,92 (setenta mil, cento e vinte e um reais e noventa e dois centavos), cuja restituição reclama; alternativamente, pede a restituição da cifra de R$ 40.040,52 (quarenta mil, quarenta reais e cinquenta e dois centavos), consistentes na diferença entre o valor descontado e a projeção dos descontos na ordem percentual de 11%, incidentes sobre a diferença entre o teto da previdência social e o salário percebido. Por fim, postula pagamento de indenização por danos morais no importe de vinte salários-mínimos.

O réu não controverteu os fatos, acrescentando apenas que recebeu o processo da SEDUC após três anos de sua origem. Sobre o direito à restituição, invocou a aplicação dos §§ 18 e 21 do art. 40 c/c art. 201 da CF, nos termos reiterados nas razões recursais.

Examino.

A demora na remessa dos autos pela SEDUC ao IGEPREV não é oponível para elidir sua competência institucional pela análise dos dados, sendo esta condição sem a qual sequer seria possível, em tese, a concessão do direito à aposentadoria.

Tendo em conta que o protocolo do pedido se deu em 2012 (Id. 14763005) e, tomando o dado lançado pelo próprio apelante, de que recebeu os autos no ano de 2015, afigura-se lógico concluir que, até a data do aforamento do processo, cinco anos depois, este permanece estagnado no órgão previdenciário.

Considerando o princípio da duração razoável do processo, decerto o apelante já deveria ter apreciado o pedido, pelo que descabe o argumento, sob pena de benefício da própria torpeza.

Sendo certo que o IGEPREV auferiu os valores retidos a título de contribuição previdenciária, importa perquirir a efetiva existência de descontos excedentes para apurar a ocorrência de enriquecimento ilícito na espécie.

Os descontos de contribuição previdenciária em face de servidores inativos e pensionistas tem previsão no
caput
do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que foi objeto de questionamento na ADI nº 3128, julgada improcedente pelo STF, restando reconhecida a constitucionalidade do dispositivo impugnado. Segue transcrição do dispositivo e da ementa do julgado:

“Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo de benefícios na data de publicação desta Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de que trata o
art. 40 da Constituição Federal
com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da Republica, com a redação dada por essa mesma Emenda. (STF - ADI: 3128 DF, Relator: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 18/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/02/2005).”

Desta feita, não há se questionar a juridicidade dos descontos previdenciários sobre vencimentos e proventos de servidores públicos inativos.

A base de tais descontos tem previsão no §18 do art. 40 da CF, que fixa como tal o quanto superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, no mesmo percentual fixado para os servidores titulares de cargos efetivos. Vide:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.”

O percentual aplicável aos servidores e pensionistas estaduais tem previsão na Lei Complementar Estadual nº 39/2002 que instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado, a qual, sob as alterações da Lei Complementar Estadual nº 49/2005, fixou o percentual de 11% para ativos e inativos nos incisos I e II de seu art. 4º, nos termos seguintes:

“Art. 84. As contribuições devidas ao Regime de Previdência Estadual são:

I - contribuição dos segurados ativos, à razão de 11% (onze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição; (NR LC49/2005)

II - contribuição dos servidores inativos e pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à mesma razão estabelecida no inciso anterior sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;”

Com a edição da Lei Complementar nº 128/2020, em 14/1/2020, que alterou dispositivos da LC nº 39/2002, o art. 84 passou a prever os descontos previdenciários em tela na ordem percentual de 14%. Transcrevo:

“Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:
I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;
II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;”

Aplicados tais paradigmas ao caso concreto, anoto o que segue:

A pretensão deduzida data de 2012. No entanto, observada a prescrição quinquenal corretamente aplicada na sentença, tendo a inicial sido protocolizada em 16/12/2020, depreende-se que o período sob exame tem origem em dezembro/2015.

Neste passo, na aplicação da regra disposta no art. 84 da LC nº 39/2002, deve incidir, no caso, o percentual de 11% na vigência das alterações promovidas pela LC nº 49/2005; e o percentual de 14% a partir de 14//2020, quando vigente a nova redação conferida pela LC 128/2020.

A partir disso, a apuração concreta das diferenças postuladas reclama o cômputo, ano a ano, da diferença entre o limite dos proventos previstos para o regime especial e os valores percebidos pelo apelado.

A sentença procedeu a aferição, considerando os dois cargos de professor ocupados pelo apelado, nos moldes transcritos:

“Cargo de Professor Colaborador Nível Superior

Ano 2016 - teto para pagamento de benefício de regime geral de previdência social é R$ 5.189,82

Salário bruto R$ 10.079,15 > excedeu o RGPS em R$ 4.889,33 x 11% = R$ 537,82

(houve desconto de R$ 1.108,70)

Ano 2017 - teto para pagamento de benefício de regime geral de previdência social é

R$ 5.531,31

Salário bruto R$ 10.079,15 > excedeu o RGPS em R$ 4.547,84 x 11% = R$ 500,26

(houve desconto de R$ 1.108,70)

Ano 2018 - teto para pagamento de benefício de regime geral de previdência social é

R$ 5.645,80

Salário bruto R$ 10.381,49 > excedeu o RGPS em R$ 4.735,69 x 11% = R$ 520,92

(houve desconto de R$ 1.141,96)

Ano 2019 - teto para pagamento de benefício de regime geral de previdência social é

R$ 5.839,45. Ressalte-se que, relativamente ao referido ano, o autor só acostou aos

autos comprovante de pagamento dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março.

Salário bruto R$ 10.381,49 > excedeu o RGPS em R$ 4.542,04 x 11% = R$ 499,62 (houve desconto de R$ 1.141,96)

Isto posto, no que tange aos descontos da contribuição previdenciária sobre a remuneração do requerente no Cargo de Professor Colaborador Nível Superior, entendo que houve excesso nos descontos realizados pelo requerido, razão pela qual deverão ser restituídos.

Cargo de Professor Classe II

Ano 2016 - teto para pagamento de benefício de regime geral de previdência social é R$ 5.189,82

Salário bruto

Janeiro - R$ 3.374,41 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 371,18 (houve desconto de R$ 323,79)

Fevereiro – R$ 3.882,41 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 427,06 (houve desconto de R$ 323,79)

Março - R$ 3.374,41 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 371,18 (houve desconto de R$ 323,79)

Abril – R$ 3.483,21 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 383,13 (houve desconto de R$ 323,79)

Maio – R$ 4.507,14 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 495,78 (houve desconto de R$ 323,79)

Junho – R$ 4.507,14 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 495,78 (houve desconto de R$ 336,74)

Julho – R$ 3.609,76 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 397,07 (houve desconto de R$ 336,74)

Agosto – R$ 3.600,96 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 396,10 (houve desconto de R$ 336,74)

Setembro – R$ 3.592,16 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 395,13 (houve desconto de R$ 336,74)

Outubro – R$ 3.592,16 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 395,13 (houve desconto de R$ 336,74)

Novembro – R$ 3.609,76 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 397,07 (houve desconto de R$ 336,74)

Dezembro – R$ 3.609,76 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 397,07 (houve desconto de R$ 336,74).

Ano 2017 - teto para pagamento de benefício de regime geral de previdência social é R$ 5.531,31

Salário Bruto

Janeiro - R$ 3.603,12 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 396,34 (houve desconto de R$ 336,74)

Fevereiro - R$ 4.119,77 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 453,17 (houve desconto de R$ 336,74)

Março - R$ 3.574,57 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 393,20 (houve desconto de R$ 336,74)

Abril - R$ 3.718,56 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 409,04 (houve desconto de R$ 336,74)

Maio - R$ 3.700,96 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 407,10 (houve desconto de R$ 336,74)Junho - R$ 4.607,15 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 506,78 (houve desconto de R$ 336,74)

Julho - R$ 3.709,76 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 408,07 (houve desconto de R$ 336,74)

Agosto - R$ 3.692,16 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 406,13 (houve desconto de R$ 336,74)

Setembro - R$ 3.700,96 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 407,10 (houve desconto de R$ 336,74)

Outubro - R$ 3.692,18 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 406,13 (houve desconto de R$ 336,74)

Novembro - R$ 3.683,36 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 405,16 (houve desconto de R$ 336,74)

Dezembro - R$ 3.709,76 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 408,07 (houve desconto de R$ 336,74).

Ano 2018 - teto para pagamento de benefício de regime geral de previdência social é R$ 5.645,80

Salário Bruto

Janeiro - R$ 3.674,56 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 404,20 (houve desconto de R$ 336,74)

Fevereiro - R$ 4.210,97 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 463,20 (houve desconto de R$ 336,74)

Março - R$ 3.700,96 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 407,10 (houve desconto de R$ 336,74)

Abril - R$ 3.790,71 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 416,97 (houve desconto de R$ 346,84)

Maio - R$ 3.790,70 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 416,97 (houve desconto de R$ 346,84)

Junho - R$ 4.729,61 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 520,25 (houve desconto de R$ 346,84)

Julho - R$ 3.799,50 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 417,94 (houve desconto de R$ 346,84)

Agosto - R$ 3.692,16 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 406,13 (houve desconto de R$ 336,74)

Setembro – Não juntou comprovante de pagamento

Outubro - R$ 3.781,90 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 416,00 (houve desconto de R$ 346,84)Novembro - R$ 3.781,90 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 416,00 (houve desconto de R$ 346,84)

Dezembro - R$ 3.799,50 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 417,94 (houve desconto de R$ 346,84)

Ano 2019 - teto para pagamento de benefício de regime geral de previdência social é R$ 5.839,45

Salário Bruto

Janeiro - R$ 4.307,22 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 473,79 (houve desconto de R$ 346,84)

Fevereiro - R$ 3.781,90 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 416,00 (houve desconto de R$ 346,84)

Março - R$ 3.790,70 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 416,97 (houve desconto de R$ 346,84)

Abril - R$ 1.857,21 < não excedeu o RGPS / 11% = R$ 204,29 (houve desconto de R$ 70,54)

Maio - R$ 8.613,53 > excedeu o RGPS em R$ 2.774,08 x 11% = R$ 305,14 (houve desconto de R$ 879,45)

Junho - R$ 11.309,27 > excedeu o RGPS em R$ 5.469,82 x 11% = R$ 601,68 (houve desconto de R$ 962,28)

Julho - R$ 6.319,87 > excedeu o RGPS em R$ 480,42 x 11% = R$ 52,84 (houve desconto de R$ 622,69)

Agosto - R$ 6.319,87 > excedeu o RGPS em R$ 480,42 x 11% = R$ 52,84 (houve desconto de R$ 622,69)

Setembro - R$ 6.337,47 > excedeu o RGPS em R$ 498,02 x 11% = R$ 54,78 (houve desconto de R$ 622,69)

Outubro - R$ 6.311,07 > excedeu o RGPS em R$ 471,62 x 11% = R$ 51,87 (houve desconto de R$ 622,69)

Novembro - R$ 6.319,87 > excedeu o RGPS em R$ 480,42 x 11% = R$ 52,84 (houve desconto de R$ 622,69)

Dezembro – R$ 6.328,67 > excedeu o RGPS em R$ 489,22 x 11% = R$ 53,81 (houve desconto de R$ 622,69).

Ano 2020 - teto para pagamento de benefício de regime geral de previdência social é R$ 6101,06. Ressalte-se que, em 14/01/2020 o percentual que passou a ser descontado a título de contribuição previdenciária sobre os proventos da parte autora alterou de 11% para 14% em razão da LC 128/2020.

Salário Bruto

Janeiro - R$ 7.386,93 > excedeu o RGPS em R$ 1.285,87 x 14% = R$ 180,02 (houve desconto de R$ 636,30 calculado ainda na percentagem de 11%)

Fevereiro – R$ 6.449,63 > excedeu o RGPS em R$ 348,57 x 14% = R$ 48,79 (houve desconto de R$ 636,30 calculado ainda na percentagem de 11%)

Março – R$ 6.449,63 > excedeu o RGPS em R$ 330,96 x 14% = R$ 46,33 (houve desconto de R$ 636,30 calculado ainda na percentagem de 11%)

Abril – R$ 9.456,07 > excedeu o RGPS em R$ 3.355,01 x 14% = R$ 469,70 (houve desconto de R$ 932,16 calculado ainda na percentagem de 11% e 14%)

Maio – R$ 6.780,21 > excedeu o RGPS em R$ 679,15 x 14% = R$ 95,08% (houve desconto de R$ 858,43 na percentagem de 14%)

Junho – R$ 6.780,21 > excedeu o RGPS em R$ 679,15 x 14% = R$ 95,08% (houve desconto de R$ 858,43 na percentagem de 14%)

Julho – R$ 6.780,21 > excedeu o RGPS em R$ 679,15 x 14% = R$ 95,08% (houve desconto de R$ 858,43 na percentagem de 14%)

Agosto – R$ 6.780,21 > excedeu o RGPS em R$ 679,15 x 14% = R$ 95,08% (houve desconto de R$ 858,43 na percentagem de 14%)

Setembro – R$ 6.780,21 > v excedeu o RGPS em R$ 679,15 x 14% = R$ 95,08% (houve desconto de R$ 858,43 na percentagem de 14%)

Outubro – R$ 6.771,41 > excedeu o RGPS em R$ 670,35 x 14% = R$ 93,84% (houve desconto de R$ 858,43 na percentagem de 14%)

Novembro – R$ 6.780,21 > excedeu o RGPS em R$ 679,15 x 14% = R$ 95,08% (houve desconto de R$ 858,43 na percentagem de 14%)

Dezembro – R$ 6.131,67 > excedeu o RGPS em R$ 30,61 x 14% = R$ 4,28% (houve desconto de R$ 858,43 na percentagem de 14%).”

Deduzidos os dados nos termos explicitados na sentença, não remanescem dúvidas de que houve descontos excedentes, pelo que se confirma o crédito do apelado, devendo ser mantida a sentença que julgou parcialmente tal pedido, observada a prescrição quinquenal.

Honorários Advocatícios

A sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência na ordem de 10% sobre o valor do proveito econômico.

Não identifico a inversão do ônus sucumbencial porquanto a reforma tenha importado em parte mínima dos pedidos formulados na exordial.

Anoto, porém, que, sendo ilíquida a sentença, incide a regra do inciso I do §4º do art. 85 do CPC, que prevê a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios na fase de liquidação.

Assim, de ofício, altero a sentença para excluir da condenação a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
, para reformar em parte a sentença, passando a acolher a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à pretensão de indenização por dano moral. De ofício, altero a sentença, para excluir da condenação a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios; restando mantida nos demais termos, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2023